Tribunal: TJDFT
Processo: 0002611-32.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E S P A C H O 1. O Distrito Federal juntou aos autos cópia da decisão do Juízo de origem que deferiu a habilitação dos herdeiros de VIRGINIA MELO BATISTA DA SILVA (ID 21085775, p. 31/40). Oficie-se ao referido Juízo consultando-o acerca da requisição retificadora do presente precatório. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos para a análise dos pedidos de Acordo Direto Edital 02/2020 (ID ́s 21085774/21085776). Brasília, 8 de janeiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto